Tribunal: TJDFT
Processo: 0745677-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCELA MONIQUE MACEDO DA SILVA e ANNA LUÍSA NOBRE SANTIAGO, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juíz da MM. 1a Vara Criminal de Ceilândia, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva das ora pacientes. Informam as ilustres impetrantes, em síntese, que as pacientes foram presas em flagrante pela prática, em tese, de crime de roubo, tendo havido a conversão do flagrante para a cautelar, por ocasião da audiência de custódia. Informam, ainda, que as pacientes foram denunciadas em conjunto com outros agentes e que já foi apresentada a defesa prévia em favor das mesmas, na qual foi requerido “um regime de pena menos gravoso do que o eventualmente definido na sentença”, pleito este indeferido pelo d. magistrado do conhecimento. Em face disso, impugnam a referida e r. decisão pela presente via heróica, argumentando não ter havido a individualização da situação de cada acusado, em ofensa ao art. 315, § 1o, do CPP, que exige a fundamentação concreta em caso de decretação da prisão preventiva. Asseveram que as pacientes são primárias e não possuem antecedentes criminais, não existindo risco à ordem pública caso sejam postas em liberdade provisória. Em relação à paciente ANNA LUÍSA NOBRE SANTIAGO, apontam outra condição para a sua soltura, ou seja, que ela possui um filho de apenas 2 anos que dela necessita para sobreviver. Por fim, quanto a ambas, ainda ponderam quanto à possibilidade de medida restritiva ser substituída por medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319 do CPP. Com estribo nessas considerações requerem, liminarmente, a revogação do r. decreto prisional e a imediata soltura das pacientes, para que possam aguardar o julgamento em liberdade e, em definitivo, a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Brevemente relatado, decido. Em emenda à petição inicial, as ilustres impetrantes juntaram cópia da r. decisão combatida e da defesa prévia que fora apresentada em favor das pacientes, com a indicação do número dos autos na origem (ID 20658100). Assim, em consulta à ação penal (autos no 0715026-1), foi possível verificar que as pacientes e outros dois comparsas foram presos em flagrante na data de 14/08/2020, após supostamente terem cometido crime de roubo em um salão de beleza (ID 70497358). Segundo informa uma das vítimas, proprietária do estabelecimento comercial, “ingressaram no salão duas mulheres acompanhadas de dois homens, sendo que um dos homens perguntou quanto seria o serviço para passar apenas a máquina do lado da cabeça, o que foi respondido que seria R$ 15,00; QUE ato contínuo, este mesmo indivíduo sacou de uma arma de fogo, de cor preta, do tipo pistola e anunciou o roubo: "todo mundo quieto porque é um assalto, quem mexer vai levar chumbo aqui agora"; QUE todos os quatro indivíduos participaram ativamente do roubo, sendo que os homens ficaram contendo a vítima e as mulheres passaram a recolher objetos do salão (escova de cabelo, secador de cabelo, chapinha, tesoura, creme de hidratação e três aparelhos celulares)”. Conforme já mencionado, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com o fundamento da proteção à ordem pública, bem como em razão da periculosidade dos agentes, isso porque o crime foi praticado com simulacro de arma de fogo, em concurso de pessoas “e em plena luz do dia, o que demonstra a ousadia do grupo e a real possibilidade de reiteração criminosa” (pgs. 34/35, ID 70497358). Os custodiados, incluindo as pacientes, foram denunciados como incursos nas penas descritas no art. 157, § 2o, II, do Código Penal (ID 70482148), tendo sido a peça inicial acusatória prontamente recebida em 24/08/2020 (ID 70609853). Após, foi apresentada defesa prévia, e ali requerido a revogação da prisão preventiva das pacientes, mas a d, Juíza do conhecimento, contudo, indeferiu o pedido (Id 72459743), c om suporte nos seguintes fundamentos: “Lado outro, quanto ao pedido de revogação das prisões de Marcela e Anna, Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a prova de mudança fática do panorama processual e que tal seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua mantença. Pela análise dos argumentos apresentados pelas requerentes em cotejo com os fundamentos da decisão que converteu suas prisões em flagrante em prisão preventiva, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação das prisões, a uma, porque há indícios veementes de autoria e a comprovação da materialidade do crime; a duas, porque o crime noticiado nos autos é grave, posto que constam indícios de que as requerente participaram de um suposto roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com um simulacro de arma de fogo, ameaçando atirar nas vítimas; e a três, porque o simples fato de serem as requerentes primárias, de bons antecedentes, não impedem o decreto da sua prisão cautelar. Ademais, nenhuma das demais medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se mostra suficiente para assegurar a efetividade do processo, com a eventual garantia da ordem pública, cuja salvaguarda foi um dos fundamentos do decreto preventivo”. Revelam os autos, outrossim, que em 16/10/2020, foi iniciada a audiência de instrução, por videoconferência. Como as partes insistiram na oitiva de testemunhas que não compareceram ao ato, foi designada a data de 09/11/2020 para a continuação da audiência (ID 74841391). A par deste breve histórico processual e pela análise dos autos da ação penal, não se visualiza manifesta ilegalidade ou qualquer tipo de abuso, que possam justificar o deferimento do pleito de liminar aqui vindicado. Com efeito, a natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, nesta sede não se possibilita o aprofundamento probatório, de forma que a ausência de justa causa deve ser manifesta. Conforme asseverado pela doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Por outro lado, também não se caracteriza flagrante ilegalidade quanto ao decreto prisional sob a ótica dos requisitos elencados pelo art. 312 do CPP. Isso porque, ainda que de forma sucinta, o d. magistrado do NAC considerou o risco à ordem pública, em vista da periculosidade dos agentes no cometimento do delito. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, com efeito, o crime de roubo ocorreu durante o dia, no horário de funcionamento do salão de beleza, mediante um simulacro de arma de fogo e ameaça a todos que se encontravam no local, inclusive verbal: “todo mundo quieto agora porque é um assalto, quem mexer vai levar chumbo aqui agora” (depoimento da vítima, ID 70497358, autos de origem). O d. juízo da causa, por sua vez, em análise ao pedido de revogação da medida, manteve a prisão preventiva, por não vislumbrar qualquer fato novo a justificar a alteração da situação fática, conforme se posiciona a jurisprudência maciça oriunda desse egrégia Tribunal de Justiça: “Revista a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 316, § único, do CPP, na redação dada pela L. 13.964/19, e mantida essa, porque subsistem os fundamentos que a autorizam, inexistentes fatos novos a justificar a revogação, mantém-se a prisão preventiva” (Des. Jair Soares, Processo 07208064820208070000, Publicado no PJe em 31/07/2020). Portanto, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que existe fundamento idôneo a amparar o r. decreto de prisão preventiva das pacientes, consubstanciado na garantia da ordem pública. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa um risco aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Por fim, da análise do conteúdo dos autos de origem, é possível observar que a d. Defesa não fez o pedido de soltura da paciente ANNA LUÍSA NOBRE SANTIAGO ao d. juiz da causa, com base na sua condição de mãe de uma criança de 2 anos. Trata-se de demanda a ser aferida diretamente pelo juiz da causa, que é o magistrado natural e aquele que detém competência para analisar a presença dos requisitos para eventual concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, configurando supressão de instância a submissão do pedido diretamente a este egrégio Tribunal de Justiça, por meio do presente writ. Pelo exposto, indefiro a liminar. Ficam dispensadas as informações por parte do d. magistrado da causa, considerando o acesso integral aos autos de origem. Assim, ouça-se de imediato a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.